Tribunal: TJMT
Processo: 1093921-16.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1093921-16.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
e
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

OS MESMOS.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. ADMISSIBILIDADE. MÉRITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE REMUNERAÇÃO NA HIPÓTESE DE RESILIÇÃO. DIREITO À REMUNERAÇÃO PROPORCIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. INEFICÁCIA DE TERMOS GENÉRICOS DE QUITAÇÃO. ARBITRAMENTO EQUITATIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM.
RECURSOS
CONHECIDOS E
DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de arbitramento de honorários advocatícios, condenando instituição financeira ao pagamento de verba honorária em razão de serviços prestados após rescisão unilateral do contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de cláusula contratual de êxito e termos de quitação afasta o direito ao
arbitramento de honorários após resilição unilateral imotivada; e (
ii
) saber se o valor fixado atende aos critérios de proporcionalidade e aos parâmetros legais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há julgamento extra petita quando o arbitramento de honorários se limita ao pedido deduzido, sendo desnecessária a prévia revisão contratual.

4. É admissível a atribuição estimativa do valor da causa em ações de arbitramento, diante da indeterminação do proveito econômico no momento da propositura.

5. A rescisão unilateral imotivada do contrato não afasta o direito do advogado à remuneração proporcional pelos serviços prestados, impondo-se a incidência do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994 para evitar enriquecimento sem causa.

6. A cláusula de êxito não exclui o direito ao arbitramento quando ausente disciplina específica para a hipótese de resilição antecipada.

7. Termos de quitação genéricos, desprovidos dos requisitos do art. 320 do Código Civil, não comprovam a extinção integral da obrigação remuneratória.

8. O arbitramento deve observar critérios qualitativos da atuação profissional, sendo adequada a fixação do valor diante da natureza ordinária dos atos praticados, do tempo de atuação e da ausência de complexidade técnica relevante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recursos
conhecidos e
desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. A rescisão unilateral imotivada de contrato de prestação de serviços advocatícios autoriza o arbitramento proporcional de honorários, ainda que existente cláusula de êxito, quando ausente previsão específica para essa hipótese.

2. Termos genéricos de quitação não afastam o direito à remuneração por serviços efetivamente prestados.

3. O arbitramento de honorários deve observar critérios qualitativos da atuação profissional, vedado o enriquecimento sem causa do contratante.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC,
arts
. 320, 389 e 406; CPC,
arts
. 85, § 2º, 292 e 324, § 1º, II; Lei nº 8.906/1994, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.720.988/MS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 13.12.2021; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.413.911/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada por Galera Mari e
Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A., julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

Em suas razões recursais, a parte recorrente, Banco Bradesco S.A., invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar
:

Da violação ao artigo 489 do CPC, e o julgamento “extra petita”
.

Da incorreção do valor da causa.

Mérito
Recursal
.

Da ação de arbitramento de honorários
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da
inaplicabilidade do artigo 22, §2º, do EOAB. Contrato com previsão expressa a respeito da forma de pagamento. Das regras de pagamento em diversas fases do processo.

Da
previsão contratual sobre a rescisão e expressa quitação de todos os serviços prestados pelo recorrido.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação
.

Da impossibilidade de se estabelecer honorários sem verificação do resultado da ação indicada na inicial.
Da ausência de proveito econômico.

Subsidiariamente, requer a redução do quantum
indenizatório fixado, ao argumento de que o valor arbitrado se revela excessivo e dissociado dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Do prequestionamento.

Já e
m suas
razões recursais
,

a parte recorrente
, Galera Mari e Advogados Associados
, invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Pugna pela majoração do percentual fixado a título de honorários advocatícios, a fim de que seja estabelecido entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que efetivamente atuou, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994.

Subsidiariamente
, pleiteia que os honorários sejam arbitrados com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação interposto por Banco Bradesco S.A. é tempestivo, estando as custas processuais devidamente recolhidas, conforme certidão de
ID nº 3
50307880
.

O recurso de apelação interposto por Galera Mari e Advogados Associados é tempestivo, tendo sido as custas processuais devidamente recolhidas, em dobro, conforme certidão de
ID nº 35
4120898
.

O escritório de advocacia recorrido

Galera Mari e Advogados Associados
apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte Apelante, e defendendo o desprovimento recursal.
(ID.
nº
34
9336878
).

A instituição financeira Banco Bradesco S.A
.
apresent
ou
contrarrazões,
pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade

e, no mérito,
rebate as alegações da parte
A
pelante
,
defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
nº
34
9336867
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOSe BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: OS MESMOS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da
10
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios ajuizada por Galera Mari e Advogados Associados em face do Banco Bradesco S.A.

Na referida decisão, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a instituição financeira ao pagamento da quantia de
R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
, a título de honorários advocatícios, em razão dos serviços prestados pelo escritório autor
na ação
0006424-14.2014.8.14.0063
.

Determinou-se, ainda, que os juros de mora incidam segundo a taxa SELIC, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, enquanto a correção monetária deverá observar o índice IPCA, conforme art. 389, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Os juros moratórios incidem a partir da citação, ao passo que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento.

Além disso, foi imposta à instituição financeira a responsabilidade pelo pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em
2
0
% (
vinte

por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recurso de apelação.

Nas razões recursais, o Banco Bradesco S.A. pleiteia a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do montante arbitrado a título de honorários.

Por sua vez, o escritório apelante requer a majoração dos honorários fixados, defendendo que o percentual deve incidir entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas em que prestou serviços, nos termos do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/1994. De forma alternativa, pleiteia a majoração da verba honorária com base nos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Feito esse breve relatório, passo à análise pormenorizada das teses suscitadas nos recursos interpostos.

Da
s
razões recursais
preliminares
suscitadas
pel
o

recorrente
/recorrid
o

BANCO BRADESCO S.A
:

Não conhecimento do recurso ante a deserção
.

Resta prejudicada a análise do pedido de não conhecimento do recurso por deserção, porquanto o escritório recorrente procedeu ao regular recolhimento das custas processuais, em dobro, conforme se extrai da certidão de
ID nº 3
54120898
.

Da nulidade da sentença por julgamento “extra petita”.

O
B
anco Bradesco S
.A. sustenta a ocorrência de julgamento extra petita, ao argumento de que a sentença teria arbitrado honorários advocatícios sem que houvesse pedido de revisão ou anulação de cláusulas contratuais.

A preliminar, todavia, não merece acolhimento.

A ação de arbitramento de honorários possui natureza jurídica própria e finalidade específica, encontrando respaldo no art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), não se confundindo com ação revisional de contrato ou de invalidação de cláusulas contratuais.

Na hipótese, o pedido deduzido pelo autor restringe-se, de forma clara, ao arbitramento de honorários pelos serviços profissionais prestados nos processos indicados, após a rescisão unilateral do vínculo contratual pelo banco requerido.

O Juízo de origem, ao julgar procedente a pretensão e fixar a remuneração devida, limitou-se aos contornos objetivos da demanda, decidindo a controvérsia nos exatos termos em que proposta, inexistindo, portanto, qualquer extrapolação dos limites da lide.

Cumpre salientar, ademais, que o arbitramento judicial de honorários, nos moldes do art. 22, § 2º, da Lei nº 8.906/94, independe de prévia revisão ou anulação de cláusulas contratuais, destinando-se, precisamente, à fixação equitativa da remuneração quando inexistente ajuste válido ou quando este se revelar inaplicável à hipótese concreta.

A propósito, tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte,
in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO. VALOR DA CAUSA POR ESTIMATIVA. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ART. 22, § 2º, DO EOAB. AUSÊNCIA DE ESTIPULAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE RESCISÃO. QUITAÇÃO GENÉRICA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 320 DO CC. ARBITRAMENTO POR CRITÉRIOS QUALITATIVOS. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO ESCRITÓRIO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR:

[...]
Não há julgamento extra petita quando o juízo fixa honorários no âmbito de ação de arbitramento, pois o provimento jurisdicional se mantém nos limites do pedido de arbitramento de verba honorária
pelos serviços prestados após rescisão unilateral do contrato, sem necessidade de revisão ou anulação de cláusulas contratuais
. [...] (N.U 1088342-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/03/2026, publicado no DJE 17/03/2026)

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

Da
incorreção do valor da causa.

Neste ponto recursal, o Banco Bradesco S.A. sustenta a incorreção do valor da causa, ao argumento de que a sentença não teria observado o conteúdo patrimonial efetivamente discutido, defendendo que o valor atribuído deveria corresponder ao montante integral pretendido pelo autor, consistente em percentual incidente sobre o valor atualizado das execuções nas quais houve atuação profissional.

A insurgência, contudo, não merece acolhimento.

Com efeito, o art. 292 do Código de Processo Civil não estabelece critério específico para a fixação do valor da causa em demandas de arbitramento de honorários advocatícios. Nessa linha, revela-se legítima a atribuição de valor por estimativa, sobretudo porque, em momento anterior à prolação da sentença, não se mostra possível aferir, com precisão, o proveito econômico a ser efetivamente alcançado pela parte autora.

A orientação jurisprudencial é firme nesse sentido, admitindo a atribuição de valor estimado à causa nas ações de arbitramento de honorários, especialmente quando evidenciada a indeterminação do benefício econômico perseguido.

Corroborando tal entendimento, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que
“o arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, não se impondo ao demandante a indicação precisa do valor pretendido, porquanto tal
indicação consubstanciaria mera proposta ao órgão julgador, desprovida de caráter vinculante” (
AgInt
no
AREsp
1.276.142/DF).

Ademais, o próprio Código de Processo Civil, em seu art. 324, § 1º, II, autoriza a formulação de pedido genérico quando não for possível delimitar, desde logo, as consequências do ato ou do fato, hipótese que se amolda à natureza da presente demanda.

Ressalte-se, ainda, que a irresignação do apelante se apresenta de forma genérica, sem a indicação concreta de qual seria o valor correto a ser atribuído à causa, limitando-se a impugnação abstrata e desacompanhada de fundamentação apta a infirmar os fundamentos adotados na sentença.

Nesse contexto, a jurisprudência deste Tribunal igualmente se orienta no sentido de admitir a estimativa do valor da causa em demandas dessa natureza, diante da impossibilidade de definição prévia do proveito econômico, conforme se extrai do seguinte precedente:

“[...] 3. O valor da causa pode ser estimado em ação de arbitramento porque o proveito econômico não se define antes da sentença. O CPC permite pedido genérico quando o resultado não pode ser determinado no início da ação. As decisões deste Tribunal confirmam esse entendimento. 4. O art. 82, § 3º, do CPC autoriza o diferimento das custas em ações de cobrança ou de arbitramento de honorários. Isso porque norma federal prevalece sobre atos administrativos locais. [...]” (TJ-MT - Apelação Cível nº 1054973-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 03/12/2025, p. 03/12/2025).

Dessarte, rejeito a preliminar vindicada.

É como voto.

Das razões recursais meritórias
apresentadas
pela instituição financeira
Banco Bradesco S.A
.

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

No que tange
à
análise do mérito recursal, verifica-se que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é incontroverso que a parte autora/apelada atuou na Aç
ão
de Execução de Título Extrajudicial, PJE
nº
0006424-14.2014.8.14.0063
, representando os interesses do banco recorrente, o qual promoveu a resilição unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa, conforme se verifica na notificação extrajudicial enviada à parte apelada
(ID nº
3
49335868
).

A análise dos autos revela que as partes firmaram o “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos” e respectivos Termos Aditivos
(
IDs

349335878
e seguintes)
, não havendo dúvidas de que se trata de contrato firmado sob cláusula de êxito, com marcos processuais e temporais bem delimitados. O contrato estabelece, inclusive, que além dos valores eventualmente pagos a título de “adiantamento” — seja para viabilizar a distribuição ou diante do avanço de determinada etapa processual —, a remuneração devida pelo êxito seria apurada com base no “Benefício Financeiro” obtido em favor do requerido.

Dessa forma, nos contratos com cláusula de êxito, como ocorre no presente caso, o advogado pondera o direito posto em juízo com as chances de êxito na demanda, assumindo, em regra, o risco de somente ser remunerado na hipótese de procedência do pedido, com o consequente pagamento da verba sucumbencial pela parte vencida.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que tal regra comporta relativização, especialmente para impedir o enriquecimento sem causa da parte contratante, mormente quando a rescisão contratual se dá de forma unilateral e sem justa causa. Essa hipótese não pode ser considerada como risco assumido pelo patrono, impondo-se, portanto, que o contratante arque com a justa remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

Ademais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1.720.988/MS
, a revogação do mandato conferido ao advogado no curso da demanda autoriza a apuração proporcional dos honorários referentes ao trabalho já desempenhado, afastando a possibilidade de locupletamento ilícito de uma das partes em prejuízo da outra. Nesse sentido, destaca-se o item 4 da ementa do referido julgado:

“
[
...
]
4.
Havendo a possibilidade de que parte significativa da remuneração do escritório pelo patrocínio da causa estivesse condicionada ao êxito
,
a revogação do mandato no curso do processo deve autorizar a apuração da proporção que cabe ao escritório agravado dos honorários devidos pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre outra
. 5. Agravo interno não provido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.720.988/MS. Relator Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma. Julgado: 13/12/2021,
DJe
: 15/12/2021; g. n.).

No mesmo sentido, colaciono recente acórdão do STJ, que reafirma o entendimento jurisprudencial da Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AGRAVANTE. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
a revogação do mandato do advogado no curso da demanda autoriza a apuração da proporção cabível ao escritório dos honorários pelo trabalho desempenhado, afastando o risco de enriquecimento ilícito de uma parte sobre a outra
. 1.1. A revisão das conclusões fixadas em laudo pericial a respeito da proporção dos serviços executada demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.”
(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.413.911/SP, Relator Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma. Julgado: 29/04/2024,
DJe
: 02/05/2024; g. n.)

Sob outro enfoque, é relevante destacar que
a existência de cláusula contratual prevendo a remuneração do advogado durante a vigência do contrato de honorários não tem o condão de afastar o direito do escritório apelado ao arbitramento de honorários, na hipótese de resilição unilateral e antecipada por parte do contratante.
Isso porque o referido contrato não dispõe, de forma expressa, sobre a remuneração devida ao profissional em tal circunstância.

Nesse sentido, observa-se que o banco apelante não logrou demonstrar que o contrato de honorários celebrado com o escritório de advocacia apelado contivesse cláusula específica estabelecendo os critérios de pagamento em caso de rescisão promovida por sua iniciativa.

A análise das disposições contratuais revela tratar-se de hipótese de
“falta de estipulação ou acordo”
, nos exatos termos do art. 22, § 2º, do Estatuto da Advocacia e da OAB (EOAB), uma vez que não há previsão contratual quanto à remuneração devida ao advogado em caso de rescisão imotivada pelo contratante.

Ademais, o simples fato de o contrato prever a possibilidade de resilição não é suficiente para afastar o direito do profissional de postular a contraprestação pelos serviços efetivamente prestados até a data da revogação do mandato, sendo essa pretensão respaldada pela legislação vigente, bem como pela doutrina e jurisprudência pátrias.

Nessa linha de raciocínio, entendo que, embora conste a assinatura do representante do escritório Galera Mari
nas cartas de quitação
apresentados pelo Banco Bradesco S.A.,
tais documentos são inservíveis
para eximir a instituição financeira contratante da obrigação de remunerar o escritório contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral, conforme sustenta o banco recorrente
.

Isso porque
ao se proceder a uma análise minuciosa das cláusulas contratuais, constata-se que os referidos termos não fazem qualquer menção às ações de execução que embasam a presente demanda de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Com efeito, verifica-se que os
“Termos de Quitação” (ID nº
349335881
– págs. 1 a
9
)
, elaborados com fundamento nas cláusulas 6.22 e
16.2, itens I e II, do contrato firmado entre as partes e anexado aos autos,
apresentam conteúdo genérico e carecem das especificações exigidas pelo artigo 320 do Código Civil
, segundo o qual a quitação — que poderá ser formalizada por instrumento particular — deverá conter a indicação do valor e da espécie da dívida quitada, o nome do devedor (ou de quem pagou em seu nome), o tempo e o local do pagamento, além da assinatura do credor ou de seu representante legal.

Dessa forma
, a referida quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Em caso análogo já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PARCIAL PROCEDÊNCIA - FIXAÇÃO COM BASE NA TABELA DA OAB - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESFERA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - COMPROVADA -
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PAGO QUITARIA OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS DUAS ESFERAS
- SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - ART. 85, § 11, CPC - RECURSO DESPROVIDO. É incontroversa a relação jurídica entre as partes, o trabalho realizado pelo autor, tanto na esfera administrativa quanto na judicial, e a ausência de contrato escrito convencionando os respectivos honorários.
A empresa requerida não demonstrou, por sua via, que o valor pago quitaria a prestação do serviço nas fases administrativa e judicial, ônus do qual não se desincumbiu
.”
(TJ/MT. N.U 1014538-28.2021.8.11.0041. Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado. Julgado: 08/03/2023,
DJe
: 10/03/2023; g. n.).

Noutro giro
, a cláusula
da
“
Volumetria”
do contrato de prestação de serviços
(ID nº
349335878
e seguintes)
refere-se a valores antecipados pelo banco para viabilizar a distribuição das demandas, conforme se depreende da
cláusula 6.7, item “II”,
do referido contrato, não se confundindo, evidentemente, com eventuais honorários contratuais vinculados ao êxito, tampouco com
honorários sucumbenciais fixados com fundamento no art. 85 do Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, revela-se insustentável a tese de quitação arguida pelo Apelante. Considerando que a rescisão contratual foi promovida por iniciativa exclusiva do Apelante, sem qualquer contribuição do Apelado para tal desfecho, é imperativo que este seja devidamente remunerado pelos serviços efetivamente prestados em benefício do ex-cliente até a data da revogação do mandato, sob pena de se configurar enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Outrossim, não merece acolhida o argumento do banco Apelante no sentido de que não haveria qualquer compensação devida ao Apelado em razão da ausência de benefício econômico decorrente de sua atuação nos processos em que houve sua destituição.

Ressalte-se que o Código de Ética e Disciplina da OAB dispõe que a revogação do mandato por vontade do cliente não o exime do pagamento das verbas honorárias pactuadas. Ademais, eventual insucesso na demanda não pode ser utilizado como justificativa para frustrar a remuneração do advogado, uma vez que é pacífico o entendimento de que sua responsabilidade é de meio, e não de resultado.

Por fim, conforme amplamente exposto na petição inicial e comprovado por extensa documentação, os benefícios obtidos pelo Apelante em decorrência da contratação dos serviços da Apelada vão além da mera recuperação de crédito nos autos das ações judiciais propostas.

Isso porque o ajuizamento das respectivas cobranças judiciais assegura à instituição financeira o direito à dedução fiscal de valores considerados como perdas, para fins de apuração da base de cálculo do IRPJ, o que configura uma relevante vantagem econômica decorrente da atividade
advocatícia desempenhada, mesmo que as ações venham a ser extintas sem êxito final.

Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório arbitrad
o.

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, ponto de insurgência comum a ambos os recursos.

Desde logo, cumpre ressaltar que, na hipótese dos autos, não se aplica a regra de fixação da verba honorária com base em percentual sobre o valor da causa ou da condenação, prevista no § 2º do art. 85 do Código de Processo Civil. Sobre o tema, leciona Luiz Guilherme Marinoni:

“1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora RT,2016)
. (grifo nosso)

Assim, incumbe ao magistrado observar os critérios qualitativos referentes à atuação do causídico ao longo da demanda, a fim de arbitrar a verba honorária de maneira justa, razoável e proporcional aos serviços efetivamente prestados.

Dessa forma, destaco que, da análise dos autos, é fato incontroverso que o escritório laborou nas ações judiciais indicadas, ainda que de forma não contínua ou intensiva ao longo de todo o trâmite processual.

No tocante ao processo nº
0006424-14.2014.8.14.0063
, em trâmite na
Comarca de Vigia/PA
, verifica-se que a atuação do patrono/escritório autor passou a se desenvolver
a partir de 22/03/2017
, ocasião em que regularizou
sua representação processual e requereu vistas dos autos, dando início a uma sequência de providências voltadas ao regular impulsionamento da demanda e à tentativa de efetivação da medida de busca e apreensão do bem litigioso.

Depreende-se dos autos que a ação havia sido anteriormente extinta sem resolução do mérito, em 01/09/2016, sendo tal decisão posteriormente desconstituída em sede de embargos de declaração, os quais foram acolhidos para sanar vício processual, com a consequente anulação da sentença. Após o trânsito em julgado, determinou-se o regular prosseguimento do feito, momento a partir do qual se intensificou a atuação profissional.

No curso da tramitação, especialmente em 08/05/2019, observa-se que, diante da ausência de êxito na apreensão do bem, foi indicada nova localização para cumprimento da diligência pelo oficial de justiça. Embora, em um primeiro momento, o pleito tenha sido indeferido sob o fundamento de já ter sido realizada a citação, sobreveio esclarecimento quanto à finalidade da medida, restrita à localização do bem, o que ensejou a revisão do entendimento anteriormente adotado e culminou na expedição de novo mandado de busca e apreensão.

Constata-se, ainda, que a diligência restou frustrada em razão de circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia da Covid-19, que implicaram a suspensão de atos não emergenciais, conforme certificado pelo oficial de justiça, impactando diretamente o regular andamento do feito.

No que diz respeito à atuação desenvolvida, verifica-se a prática de atos de natureza impulsionadora, consistentes, em síntese, na realização de pesquisas patrimoniais e de localização de bens e endereços, na extração de cópias de autos físicos, na expedição de ofícios voltados à localização dos executados, na juntada de diligências, no recolhimento de custas processuais, na elaboração de cálculos atualizados do débito e na apresentação de manifestações processuais diversas.

Todavia, não obstante a continuidade temporal da atuação, a qual se estendeu por período aproximado de três a quatro anos,
não se evidencia, a partir do conjunto fático-probatório, o emprego de técnica jurídica diferenciada ou a elaboração de teses de maior densidade argumentativa, tratando-se, em essência, de atuação voltada ao acompanhamento e ao regular desenvolvimento procedimental da demanda
.

Assim sendo, ao proceder à fixação da verba honorária, deve o magistrado atentar-se aos critérios previstos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho efetivamente realizado e o tempo exigido para seu desempenho.

No presente caso, entendo que o valor arbitrado pelo juízo a quo –
R$ 3.150,00 (três mil, cento e cinquenta reais)
–
revela-se compatível com os serviços efetivamente prestados
, remunerando-os de maneira justa e proporcional, em conformidade com os parâmetros fixados por esta egrégia 5ª Câmara de Direito Privado e por este Sodalício, conforme se depreende de precedentes jurisprudenciais,
in
verbis
:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um
critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.
”

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
”

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
publicado
no DJE 29/05/2024)

“
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS
– RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.
”

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
publicado
no DJE 30/05/2024)

Ressalte-se, ademais, que o valor atualizado das causas não deve ser utilizado como parâmetro exclusivo para a fixação dos honorários advocatícios, os quais devem ser arbitrados de forma compatível com a complexidade e a relevância do trabalho efetivamente desenvolvido pelo patrono, devendo o magistrado pautar-se, sobretudo, pelos critérios qualitativos previstos no artigo 85, § 2º, do CPC, conforme já exaustivamente delineado.

Outrossim, cumpre destacar que, nas demandas em que se discute o arbitramento de honorários advocatícios e em que o valor da causa se mostra elevado, a jurisprudência tem se orientado pela adoção de quantia equitativa, apta a remunerar de maneira justa e proporcional os serviços prestados pelo causídico, em observância ao princípio da razoabilidade.

Por fim, não prospera a alegação de sucumbência mínima por parte do réu, porquanto, embora a condenação não tenha alcançado o montante originalmente pleiteado pelo autor, este logrou êxito quanto ao pedido principal de arbitramento dos honorários, de modo que a distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser mantida nos moldes estabelecidos pela sentença.

Das razões recursais da recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
.

O recorrente
Galera Mari e Advogados Associados
busca a reforma do decisum, pleiteando a majoração do percentual de honorários arbitrado, sustentando que este deve ser fixado entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado das causas patrocinadas. Alternativamente, requer a fixação da verba honorária conforme os critérios previstos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Todavia, verifica-se que tais pretensões já foram devidamente enfrentadas no
item
2
.
2
.
da presente fundamentação,
razão pela qual não há que se falar em modificação do quantum arbitrado pelo juízo a quo, devendo ser mantida inalterada a verba honorária fixada.

CONCLUSÃO

Por essas razões,
conheço dos recursos de apelação interpostos por Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
,
mantendo-se,
na integralidade, a r. sentença
fustigada.

Por fim, a
nte o resultado do julgamento,
deixo de majorar
os honorários advocatícios recursais, em desfavor do recorrente
Banco Bradesco S.A.
,
em razão do arbitramento no teto estipulado pelo
art
igo
85, §
2º
, do Código de Processo Civil.

De outro lado,
deixo de
redistribuir
a verba honorária recursal em relação ao apelante Galera Mari
, haja vista o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
não são cabíveis honorários recursais quando o recurso é interposto pela parte vencedora com o propósito de ampliar a condenação imposta à parte adversa
, conforme assentado no
EAREsp
n. 1.847.842/PR
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026